Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721916-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES AGRAVADO: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Evicção no 0705598-85.2025.8.07.0020, ajuizada por GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reserva da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente à quota-parte do espólio na venda judicial de um imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento manejada por Guternara Santos Rodrigues, em desfavor de Espólio de Edsonina Filho Correia Amaral, Hugo Leonardo Moutinho Donel e Jair Amaral da Silva, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que adquiriu de boa-fé e de forma onerosa, o imóvel situado em Arniqueiras/DF (SHA Quadra 04, Conj. 04, Chácara 22, Casa 05), anteriormente pertencente a Edsonina Filho, por meio de contratos de cessões de direitos celebrados em 10 de outubro de 2016 com Edsonina Filho e o réu Hugo Leonardo Moutinho Donel. Segundo a parte autora, a aquisição ocorreu mediante dação em pagamento do imóvel “Fazenda Pontezinha”, pelo valor de R$ R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Aduz que o referido imóvel foi adquirido formalmente por seu pai, Antônio Lázaro, que o cedeu à parte autora com anuência dos demais coproprietários da “Fazenda Pontezinha”. Diz que a formalização em nome exclusivo de Antônio Lázaro decorreu da ausência de inventário da mãe da parte autora, já falecida à época da negociação, o que inviabilizava a comprovação da titularidade do imóvel dado em pagamento. Versa, ainda, que o imóvel estava localizado em área não regularizada, o que impediu a identificação de eventual vínculo do bem com a parte ré Jair Amaral, ex-marido de Edisonina Filho. Informa que, à época da aquisição, não havia qualquer ação judicial em nome de Edsonina Filho, tampouco menção a Jair Amaral na documentação do imóvel. Alega que, em 2019, já após o falecimento de seu pai, foi surpreendida com a notícia da penhora e posterior leilão do imóvel, no curso de execução movida contra Jair Amaral (0001965-80.2010.8.07.0005). Argumenta que a quota-parte da meação do imóvel pertencente a Edisonina Filho foi preservada (R$ 300.000,00), sendo que o valor está em vias de ser objeto de sobrepartilha pelos seus herdeiros. Aponta que, diante da perda do imóvel por fato alheio à sua vontade e da boa-fé demonstrada, busca o reconhecimento da evicção e a responsabilização solidária dos alienantes pela reparação integral dos danos sofridos. Em sede de liminar, a parte autora requer: b) A concessão da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do valor depositado em juízo nos autos de autos de no 0001965-80.2010.8.07.0005, vinculando-os a estes autos até o trânsito em julgado da presente ação; DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise dos autos, vislumbro a presença de probabilidade do direito da autora e do risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, considerando os contratos de cessão de direito (ID. 229672072, 229672074 e 229672076), a situação irregular do imóvel, que dificulta a análise aprofundada da cadeia dominial pelo adquirente e, ademais, o aferido nos autos dos Embargos de Terceiro, conforme sentença acostada no ID. 229673854. Conclui-se, neste momento, pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, haja vista que se nada for determinado, cautelarmente, poderá a autora perder parte do patrimônio entregue para compra do imóvel em decorrência de um suposto conluio das partes. No concernente ao pedido de reserva do valor, verifico que o pedido de sobrepartilha já se encontra em fase avançada, o que evidencia o perigo de dano. Nesse ponto, destaque-se que a presente medida não se mostra irreversível, pois os recursos permanecerão em depósito judicial até o deslinde do feito, e poderão ser liberados a qualquer tempo, desde que devidamente justificável a medida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com base na falta de garantia da execução e dos requisitos para a comprovação da tutela provisória, DEFIRO a suspensão pretendida. Solicite-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina (0001965-80.2010.8.07.0005), a reserva do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), referente à quota-parte/meação do Espólio de Edsonina Filho Correia Amaral, sobre a venda do bem localizado no SHA Quadra 04, Conj. 04, Chácara 22, Casa 05 - Arniqueiras/DF. DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. (...) (ID. 72448731, pp. 203/206) (destaques no original) O agravante postula, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada. Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, ao argumento de que a pretensão da agravada de ser ressarcida pela evicção é inviável, uma vez que a questão da fraude à execução, com a sua participação, já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro no 0709284-43.2019.8.07.0005. O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência do espólio (ID. 72546108), o agravante juntou escritura pública de sobrepartilha, reiterando o pedido de gratuidade sob a alegação de que o montante a ser partilhado é o único bem do espólio e se encontra indisponível (IDs. 72903102 e 72903106). É o relatório. Decido. Do pedido de concessão da gratuidade de justiça: Requer o agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a Lei no 1.060/50 e o art. 98 do Código de Processo Civil preveem a concessão do benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. No caso em tela, a natureza do agravante, que se trata de espólio sem bens de fácil liquidação e com o valor a ser partilhado indisponível em razão de determinação judicial anterior, justifica a benesse. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, admitindo a concessão do benefício ao espólio quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Desse modo, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL para fins de conhecimento do presente recurso. Do pedido de efeito suspensivo: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, o agravante busca a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada, sob o argumento de que não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. No entanto, em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos da medida. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a reserva de um valor em Juízo. O agravante, por sua vez, argumenta que a agravada não possuiria probabilidade do direito à evicção, haja vista que a fraude à execução e a ausência de boa-fé ou cautela da adquirente já foram reconhecidas em processo anterior (Embargos de Terceiro), com trânsito em julgado. Ocorre, porém, que a matéria é juridicamente complexa e demanda uma análise mais profunda do reconhecimento da fraude à execução e de suas consequências jurídicas, inclusive da eventual validade e existência do negócio jurídico praticado entre os contratantes. Desse modo, patente a necessidade de se avaliar a subsistência ou não da garantia legal prevista no artigo 447 do Código Civil, e da existência da possibilidade de o adquirente demandar contra o alienante do bem sub judice. Da mesma forma, não se verifica o periculum in mora em favor do agravante, tendo em vista que a decisão agravada determinou apenas o arresto cautelar e o depósito dos valores em conta judicial, condicionando a sua liberação à apresentação de medida que a justifique. Não há ordem de transferência de posse ou propriedade dos recursos em favor da parte agravada. Patente, portanto, que se trata de medida reversível e acautelatória com o intuito de somente assegurar a utilidade de futura decisão de mérito no processo. Por outro lado, a reforma ou suspensão da decisão implicaria no manifesto periculum in mora reverso, uma vez que no caso de liberação do valor e partilha entre os herdeiros, pode tornar inócua eventual sentença de procedência na ação de evicção, face à possível dificuldade de recuperação do montante. Assim, em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, forte nas razões acima expendidas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital